Tribunal: TJMT
Processo: 1027102-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027102-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apologia de Crime ou Criminoso, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), CLEILSSON RAMOS DE SOUZA - CPF: 068.406.961-03 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIEL SILVA DE OMENA (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Dano qualificado, apologia de crime, organização criminosa e corrupção de menores. Ausência de fundamentação concreta. Excesso de prazo. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado dos crimes de dano qualificado, apologia de crime, organização criminosa e corrupção de menores, por supostamente pichar símbolos associados à facção criminosa Comando Vermelho em muros e placas de sinalização.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se existe fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva do paciente; e

(
ii
) analisar a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente permanece preso há mais de 150 dias sem início da instrução criminal.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva, embora compatível com a presunção de inocência, não pode converter-se em antecipação de pena nem decorrer automaticamente da gravidade abstrata do delito, exigindo fundamentos concretos, atuais e contemporâneos, conforme
arts
. 312 e 315 do CPP.

A decisão do juízo de origem limitou-se a ressaltar a gravidade dos fatos e a reprovabilidade da conduta, sem demonstrar concretamente o
periculum
libertatis

que justifi
qu
e a medida extrema.

Em hipóteses como a dos autos, em que se trata de delitos sem violência ou grave ameaça e o réu ostenta condições pessoais favoráveis (primariedade, endereço certo, atividade lícita), a segregação cautelar revela-se desproporcional, sendo mais adequada a aplicação de medidas alternativas.

O lapso temporal de mais de 150 dias de custódia preventiva sem início da instrução criminal, embora não acolhido aritmeticamente como excesso de prazo, reforça a desproporcionalidade da medida extrema.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus parcialmente concedido para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares já fixadas pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva exige demonstração concreta do periculum
libertatis
, não bastando a mera referência à gravidade abstrata do delito. 2. Em crimes sem violência ou grave ameaça, havendo condições pessoais favoráveis, medidas cautelares alternativas mostram-se suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, §§ 4o, 5o e 6o, 312, 313, § 2o, 315, 319; CP,
arts
. 69, 163, § único, III, 287; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput, §§ 2o e 4o, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.06.2015; STJ, HC no 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 02.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.02.2020; TJMT, N.U 1025616-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Cleilsson
Ramos de Souza
, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação Penal n.o
1000584-56.2025.8.11.0078
, em que se apuram os crimes de
dano qualificado
(art. 163, § único, III, CP),
apologia de crime
(art. 287, caput, CP),
organização criminosa
(art. 2o, caput, c/c §2o e §4o, I, Lei 12.850/2013) e
corrupção de menores
(art. 244-B, ECA), em concurso material (art. 69, CP).

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
21 de março de 2025
, cuja custódia foi convertida em preventiva no mesmo dia (Id. 306277351, p. 85/92), sendo posteriormente mantida em 11de junho do mesmo ano (Id. 306277351, p. 120/121).

A defesa alegou ausência de
periculum
libertati
s
concreto, suficiência de cautelares do art. 319 do CPP e excesso de prazo, destacando que, passados mais de 150 dias, a instrução sequer fora iniciada (Id. 306261898)

Com a petição vieram os documentos (Id. 306261899 a 306277355).

A
liminar
foi
deferida
(Id. 308327399).

Prestadas informações pelo juízo de origem (Ofício n.o 47/2025-GAB, de 25 de agosto), consta que a liminar foi cumprida com expedição de alvará e imposição das seguintes medidas do art. 319 do CPP (Id. 309743357)
:

(a)
comparecimento mensal
em juízo para informar e justificar atividades;

(b)
proibição de ausentar-se da Comarca
sem autorização;

(c)
manutenção de endereço e contato atualizados
;

(d)
comparecimento a todos os atos processuais
; e

(e)
recolhimento domiciliar noturno das 20h às 6h
, inclusive finais de semana.

O Ministério Público, por meio de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 309151369), opinou pela c
oncessão parcial da ordem
, com
ratificação da liminar
e
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
, enfatizando a proporcionalidade diante de delitos sem violência ou grave ameaça e as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, endereço certo, atividade lícita, menoridade relativa), além do lapso de mais de 150 dias sem início da instrução:

“
HABEAS CORPUS
– DANO QUALIFICADO, APOLOGIA DE CRIME, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – LIMINAR CONCEDIDA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – SEM OLVIDAR A REPROVABILIDADE DA AÇÃO CRIMINOSA CONSISTENTE NA PICHAÇÃO DAS INICIAIS DE FACÇÃO CRIMINOSA EM MUROS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, MAS À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, NÃO SE JUSTIFICA A PRISÃO PROCESSUAL,
EXTREMA RATIO
DA
ULTIMA RATIO
, SE OS DELITOS IMPUTADOS NÃO FORAM COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA E O PACIENTE OSTENTA PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS À SOLTURA (PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA, ATIVIDADE LÍCITA, MENORIDADE RELATIVA) – PRISÃO MANTIDA HÁ MAIS DE 150 DIAS SEM QUE TENHA SE INICIADO A INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUFICIÊNCIA DE RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS PARA ATINGIR OS FINS ACAUTELATÓRIOS –
PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Contextualizando, segundo se extrai do Boletim de Ocorrência n.o 2025.209893 (Id. 306277351, p. 10/13), a guarnição policial, em patrulhamento de rotina, avistou dois indivíduos realizando pichação de símbolos associados à facção criminosa Comando Vermelho.

Ao perceberem a aproximação dos policiais, ambos empreenderam fuga, sendo alcançados logo em seguida. Na posse do adolescente que o acompanhava o paciente, foram apreendidas três latas de tinta spray vermelha (Id. 306277351, p. 31 – Termo de apreensão).

O menor, contudo, declarou que correu apenas por medo da abordagem, negando qualquer vínculo com facção criminosa.

A defesa sustenta que a decisão de origem carece de fundamentação concreta para justificar a prisão preventiva, pois o paciente não exerce função em organização criminosa, possui residência fixa e ocupação lícita.

Aduz, ainda, que a apreensão dos frascos de spray não recaiu diretamente sobre ele, inexistindo prova robusta da autoria.

Ressalta, por fim, o excesso de prazo na formação da culpa, já que o paciente permanece preso preventivamente desde 21 de março de 2025, há mais de 150 dias, sem que a instrução criminal tenha sequer sido iniciada.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. (Id. 306261898).

A celeuma que envolve o presente
habeas corpus
centra-se justamente na necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva, considerada pela defesa como desprovida de fundamentação concreta.

Sustenta que os fundamentos invocados não se mostram idôneos nem atuais para legitimar a medida extrema, notadamente diante da ausência de violência ou grave ameaça, da primariedade do paciente e do expressivo lapso temporal de custódia sem início da instrução criminal.

Enquanto a autoridade apontada como coatora justificou a segregação na gravidade dos fatos e na suposta vinculação do paciente a facção criminosa.

A prisão preventiva, embora compatível com a presunção de inocência,
não pode converter-se em antecipação de pena
nem decorrer automaticamente da gravidade abstrata do delito ou de atos processuais, exigindo fundamentos concretos
,
atuais

e

contemporâneos (
arts
. 312 e 315 do CPP), bem como a demonstração de indispensabilidade frente à suficiência de medidas menos gravosas (art. 282, §6o, e art. 313, §2o, do CPP).

Noto que a decisão do Juízo de origem, ao manter a prisão preventiva, limitou-se a ressaltar a gravidade
abstrata
dos fatos e a reprovabilidade da conduta atribuída ao paciente. Contudo, tal fundamento, por si só, não autoriza a medida extrema, que deve sempre observar o princípio da proporcionalidade e a necessidade concreta da cautelar, sob pena de configurar antecipação de pena.

Em hipóteses como a dos autos, em que se trata de delitos sem violência ou grave ameaça e o réu ostenta condições pessoais favoráveis, a segregação cautelar extrapola o limite do razoável, revelando-se mais adequada a aplicação de medidas alternativas, plenamente aptas a resguardar a ordem pública e o regular andamento da ação penal.

De modo que essas balizas facilitadoras foram
expressamente observadas
na decisão liminar, que reconheceu a
desproporcionalidade da custódia
em cenário de delitos sem violência ou grave ameaça, com
periculum
libertatis
não evidenciado de forma concreta, e reputou adequadas as cautelares do art. 319 do CPP (Id
.
308327399).

Os elementos de informação coligidos na origem,
portanto,
não
revelam, com a concretude exigida, risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal que imponha o encarceramento preventivo, sobretudo quando se cuida de pichações e fatos correlatos sem violência ou grave ameaça.

Esse entendimento, harmoniza-se com a orientação consolidada nos Tribunais Superiores, segundo a qual a prisão preventiva deve ser excepcional, cabível apenas quando não bastarem medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319). Nesse sentido:

“Ponderados o fundamento da decisão constritiva e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação”.

(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Nesse contexto,
ratifico integralmente a
ratio
da decisão de urgência e acolho o parecer ministerial no ponto em que propugna a
concessão parcial
para
substituir a prisão
por medidas do art. 319 do CPP,
mantendo as cautelares já impostas
pelo juízo de origem (
rebus sic stantibus
), sem prejuízo de ajustes motivados conforme evolução do feito (art. 282, §4o e §5o, CPP) (Id. 309151369

e

309743357).

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
concedo-lhe parcialmente a ordem
, para confirmar a liminar

e

substituir a prisão preventiva do paciente
Cleilsson
Ramos de Souza
pelas
medidas cautelares
já fixadas pelo Juízo de origem, quais sejam:

(a)
comparecimento mensal
em juízo para informar e justificar atividades;

(b)
proibição de ausentar-se da Comarca
sem autorização;

(c)
informar e manter endereço e contato atualizados
;

(d)
comparecer a todos os atos processuais
; e

(e)
recolhimento domiciliar noturno
das
20h às 6h
, inclusive aos fins de semana;

Facult
o
ao Juízo processante a
revogação, substituição ou reforço
das cautelares, de forma fundamentada
,
consoante superveniência fática (art. 282, §4o, §5o, CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025